Tribunal: TJBA
Processo: 8041858-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041858-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE MAGALHAES SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, JULLYANA KELLY DE MACEDO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO SCR – BACEN. CADASTRO QUE SE EQUIPARA A AO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SPC/SERASA PARA FINS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO Nº 4571/2017 DO BACEN.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) DENTRO DE UM CRITÉRIO VÁLIDO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PERTINÊNCIA.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I - Cinge-se a controvérsia da apelação acerca da responsabilidade de notificação do devedor quanto a inscrição do nome do credor no cadastro SCR – BACEN (SISBACEN). No caso em testilha, a autora, ora apelante não foi notificada da sua inscrição no SCR-BACEN.

II - É notório que
o cadastro do SCR – BACEN tem

caráter restritivo de crédito, pois, a partir das informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca do comportamento do consumidor em suas relações negociais passadas, pode lhe ser concedida ou não a obtenção de crédito.

III - A
responsabilidade da Instituição credora, ora apelada, é de notificar previamente o devedor da inscrição no SCR, conforme está prevista no art. 11 da resolução nº 4571/2017 do BACEN, devendo responder pelas consequências danosas da ausência de notificação prévia.

IV- Em casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de negativação, desnecessária é a demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

V- Considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a capacidade financeira do Réu, entende-se que a indenização por danos morais deve ser arbitrada no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), é adequada ao ato ilícito comprovado nos autos
.

VI- Recurso
da parte Autora provido para reformar a sentença
,
condenando o Apelado a indenizar por danos morais a Autora em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% a.m

VII - O banco réu deve ser condenado em h
onorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, do CPC.

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.
º 8041858-51.2023.8.05.0001
, da 3ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, em que são Apelante

SIMONE MAGALHAES SANTOS
e Apelado
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA